Tribunal: TJDFT
Processo: 0702074-93.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA, RESISTÊNCIA, DESOBEDIÊNCIA E DESACATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DEMONSTRADO. CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE DESACATO PRATICADOS CONTRA DOIS POLICIAIS. MESMO CONTEXTO FÁTICO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável a absolvição quanto aos crimes de ameaça, resistência, desobediência e desacato, tendo em vista o conjunto fático-probatório coeso e harmônico, conduzindo à certeza de que a acusada, efetivamente, ameaçou as vítimas, se opôs à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça, desobedeceu a ordem legal, xingou e cuspiu nos policiais militares responsáveis por sua prisão em flagrante.
2. Não há falar em absorção dos crimes de resistência e desobediência pelo de desacato, uma vez que se trata de condutas distintas, com desígnios autônomos, praticadas em momentos próximos e seguidos, mas não no exato contexto fático, além de o desacato não ter sido meio necessário, fase de preparação ou execução para o crime de resistência.
3. Evidenciado que a recorrente, mediante uma única ação, praticou crime de desacato contra dois funcionários públicos, sujeitos secundários da tutela estatal, de modo que se mostra impositivo o reconhecimento do concurso formal entre tais delitos, nos termos do artigo 70 do Código Penal.
4. Recurso desprovido.